Tribunal: TJPA
Processo: 0800439-77.2020.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800439-77.2020.8.14.0109

APELANTE: SILVIA MARIA DA SILVA SANTOS

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE –
ERROR IN PROCEDENDO
– PROPOSITURA DE DEMANDA JUDICIAL NÃO CONDICIONADA À PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO – NULIDADE DA SENTENÇA –PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. No caso dos autos, a parte autora pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o banco apelado e consequentemente do empréstimo consignado efetuado em seu nome, o qual afirma não ter realizado, especificando claramente o contrato que pretende seja declarado inexistente e os motivos para tanto, postulando, inclusive, a inversão do ônus da prova.

2. Considerando referida pretensão autoral, resta imperioso que o Banco demandado seja instado a apresentar o contrato de empréstimo para demonstrar ou não a higidez do negócio que o ora recorrente defende em desconhecer, caracterizando a utilidade da demanda.

3. Error in procedendo
do MM. Juízo
a quo
ao indeferir petição inicial por falta de interesse, pois o acesso ao Poder Judiciário não está condicionado ao esgotamento da via administrativa e nem há previsão legal acerca da exigência de que a presente demanda deva ser instruída com provas de que houve requerimento administrativo junto ao INSS com a finalidade de reclamar sobre o contrato questionado nos autos.

4. Necessidade de anulação da sentença atacada com a devolução dos autos ao juízo originário para dar prosseguimento ao feito e prestar tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto, ficando prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso.

5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por SILVIA MARIA DA SILVA SANTOS contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte nos autos da ação anulatória de débito c/c tutela antecipada c/c repetição de indébito e condenação de indenização de dano moral, movida contra BANCO CETELEM S.A.

A sentença guerreada foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“27. ANTE O EXPOSTO, CHAMO A ORDEM O PRESENTE PROCESSO PARA TORNAR SEM EFEITO A DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO e arrimado nos artigos 17, 330, inciso III, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL por falta de interesse de agir em decorrência da ausência de resistência à pretensão autoral, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

28. Sem condenação em custas ou honorários face ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”

Insurgindo-se contra o decisum, a parte autora apresentou apelação aduzindo que a análise do juízo singular contrariou o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois condicionou o recebimento da inicial à comprovação de que a parte teria que primeiro buscar a solução extrajudicial. Sustenta que o interesse processual está caracterizado na medida em que a pretensão da ora recorrente não pode ser satisfeita sem um processo judicial, pois busca anulação do empréstimo indevido, indenização pelo dano moral sofrido e ressarcimento do valor que foi obrigada a descontar de seu benefício previdenciário. Argumenta, ainda, inexistir no ordenamento jurídico exigência de prévio requerimento administrativo à instituição financeira ou tentativa de conciliação prévia.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para que os autos retornem ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Sem contrarrazões ante a não triangularização da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de outubro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensada por ser beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou extinta a ação sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial por falta de interesse processual.

Entendeu o juízo originário que a parte autora deixou de provar que tenha tentado resolver a questão na via extrajudicial por meio de comprovante de requerimento administrativo junto ao INSS sobre eventual reclamação do contrato questionado nos autos. Em vista disso, o magistrado entendeu que a autora incorreu na previsão do art. 330, III do CPC, segundo o qual a exordial será indeferida caso careça o autor de interesse processual.

Por sua vez, a Apelante alega erro de julgamento na medida em que a sentença vergastada vai de encontro ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Compulsando os autos, entendo que assiste razão à Recorrente, pois sua inicial se encontra devidamente instruída e fundamentada, inexistindo justificativa para considerar a peça inepta, posto que o prévio requerimento administrativo junto ao INSS não é condição essencial para propositura da presente demanda, haja vista inexistência de imposição legal a respeito do assunto.

In casu, a
Apelante pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o Banco Apelado e, consequentemente, do empréstimo consignado efetuado em seu nome, no valor originário de R$1.511,04 (mil, quinhentos e onze reais e quatro centavos), o qual afirma não ter realizado.

Com o intuito de comprovar os descontos efetuados, junta aos autos extrato de empréstimos consignados emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (ID 5582750 - pág. 01 e 02).

A exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão da autora em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e a possibilidade do exercício do direito de defesa pelo Réu.

Ademais, na na peça inicial, a autora requereu a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor para comprovar a inexistência da relação contratual, de forma que a extinção prematura do feito acabou por lhe impossibilitar a comprovação de seu direito.

Ora, resta demonstrado o interesse de agir da Recorrente na medida que a pretensão é demonstrar que os descontos realizados em seu benefício previdenciário são indevidos, ou seja, a tese defendida é a inexistência de relação jurídica com o Banco réu, sendo imperioso que ele seja instado a apresentar o contrato de empréstimo para demonstrar ou não a higidez do negócio que o ora recorrente defende em desconhecer, caracterizando, a meu ver, a utilidade da demanda. Exatamente por essa razão, entendo que o juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao indeferir a inicial por falta de interesse já que o acesso ao Poder Judiciário não está condicionado ao esgotamento da via administrativa.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados sobre o tema:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. ANALFABETO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IDOSO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONHECIMENTO. POSSÍVEL VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FRAUDE. SENTENÇA EXTINTIVA POR INDEFERIMENTO DA INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 330, III DO CPC, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE
/
NECESSIDADE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ESGOTAMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 28 DO INSS, PARA IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTOS NO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIAS INSCONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV DA CF/88. INOVAÇÃO. HIPÓTESE NÃO ACEITA COMO EXCEÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO. PROVIDÊNCIA DESNECESSÁRIA, CUJO DESCUMPRIMENTO NÃO PODE LEVAR AO INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

(2018.01631783-09, 189.016, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-26)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ALEGADAMENTE FRAUDULENTOS – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL – FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO À FERRAMENTA PÚBLICA GRATUITA DESTINADA A RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS – DESNECESSIDADE. SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MS - AC: 08000982720198120017 MS 0800098-27.2019.8.12.0017, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 27/08/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2020)

De tal modo, considerando que os elementos probatórios acostados aos autos são suficientes para, neste momento processual, embasar as alegações da autora, entendo que a extinção de indeferimento da inicial representa formalismo exacerbado do magistrado sentenciante, pois a peça inaugural se apresenta hábil à instauração da lide.

À vista do exposto, forçoso se reconhecer o equívoco cometido pelo julgador singular ao indeferir a petição inicial, fazendo-se necessária a anulação da sentença atacada com a devolução dos autos ao juízo
a quo
para dar prosseguimento ao feito e prestar tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto.

3. Parte dispositiva:

Isto posto, conheço o recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de anular a sentença recorrida,
devolvendo os autos à origem
para o regular processamento da ação,
conforme fundamentação supra
.

É o voto.

Belém, 05 de novembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/11/2021